Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705830-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA RAFAELA CARDOSO MATOS, RAFAEL PETRUS CARDOSO MATOS AGRAVADO: MISAEL WILLIAM MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55855164) com pedido de tutela antecipada proposto por REBECA RAFAELA CARDOSO MATOS e RAFAEL PETRUS CARDOSO MATOS em face de MISAEL WILLIAM MATOS ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho-DF que, nos autos do inventário n. 0007421-95.2016.8.07.0006, indeferiu o pedido de adjudicação em favor dos Agravantes, nos termos a seguir (ID 558551): 1. Considerando a discordância dos herdeiros acerca da habilitação de crédito e o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal no AGI n. 0751893-17.2023.8.07.0000 (ID 184422285), determino o prosseguimento do feito. Expeça-se o formal de partilha. 2. Por outro lado, o pedido de penhora no rosto dos autos, referente à da cota do meeiro, foi indeferido (ID 124181060), em razão do trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos, o que foi noticiado ao Juízo Cível (ID 126100526). Não obstante, foi expedido novo ofício, por equívoco, informando a realização da penhora (ID 168297500). Desse modo, não tendo sido realizada a penhora, não se mostra cabível o pedido de adjudicação formulado em ID 177984484. Ante o exposto, indefiro o pedido de adjudicação formulado em ID 177984484. Comunique-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, para fins de instrução dos autos n. 0706394-31.2019.8.07.0006. Dou à presente decisão força de ofício. Intimem-se. Os Agravantes alegam a condição de herdeiros na ação de inventário que tramita sob o processo de n.o 0007421-95.2016.8.07.0006, da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho-DF, sendo que o Agravado figura na condição de meeiro e cônjuge supérstite. O Agravado foi condenado pelo crime de feminicídio contra a genitora dos herdeiros, autora da herança, razão pela qual moveram ação de reparação, exitosa na origem. Alegam, ainda, que, em face da posição de meeiro, foi solicitada penhora no rosto dos autos do inventário, feita de acordo com as regras processuais, tanto no processo da execução (0706394-31.2019.8.07.0006), quanto nos autos do inventário (0007421- 95.2016.8.07.0006), que emitiu ofício confirmando a averbação de penhora. No entanto, segundo os Agravantes, o juízo de origem afirmou que o registro da penhora foi equivocado, tendo em vista que o trânsito da sentença no inventário, violando a segurança jurídica e a boa-fé. Invocam entendimentos jurisprudenciais. Requerem a antecipação da tutela para que seja determinada a imediata averbação da penhora no rosto dos autos e a adjudicação, viabilizando a expedição dos formais de partilha. No mérito, requerem a reforma da decisão. As custas do preparo foram devidamente recolhidas (ID 55855183) É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo e teve as custas de preparo recolhidas (ID 55855183). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque, muito embora tenham os Agravantes trazido ao debate a possibilidade de se efetivar penhora no rosto dos autos após o sentenciamento do inventário, não se defluem do agravo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não consta da peça sua descrição ou detalhamento. Com isso, o direito vindicado não demanda necessidade de imediatividade em sua análise, por meio da medida de urgência. Trata-se, pois, de uma medida meramente satisfativa, de modo que o feito pode aguardar a instrução ordinária do rito do agravo, até o julgamento de mérito. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024 11:18:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador